Tribunal: TJBA
Processo: 8034633-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034633-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO CUNHA COSTA Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, SILAS TOSTA BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO IMPETRANTE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. INVERSÃO DA CAPITULAÇÃO NORMATIVA. CORREÇÃO. ART. 1.022, III, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO IMPETRANTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. ART. 1.025 DO CPC. 1. A correção de erro material constitui hipótese expressa de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sendo legítima a sua utilização para o aperfeiçoamento formal do pronunciamento judicial, independentemente de sucumbência ou de alteração do resultado do julgamento. 2. No caso, configura erro material a indevida inversão da capitulação normativa na parte dispositiva do acórdão, quando a fundamentação delineou corretamente os dispositivos legais aplicáveis, tratando-se de vício meramente formal, sem reflexos no conteúdo decisório. 3. Logo, acolhem-se os embargos de declaração da parte impetrante exclusivamente para corrigir o erro material, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se íntegros os fundamentos e a conclusão do julgado, a fim de que passe a constar que a concessão da segurança tem por fundamento o art. 5º da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e o art. 3º da Lei Estadual nº 13.471/2015. 4. Por outro lado, a circunstância de o julgamento ter adotado entendimento contrário ao interesse do embargante não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à veiculação de inconformismo com a solução adotada. 5. Inexistente, ademais, qualquer afronta à cláusula de reserva de plenário ou à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de norma, mas tão somente interpretação e aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. 6. Embargos de declaração do Impetrante acolhidos sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do Estado da Bahia rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034633-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BRUNO CUNHA COSTA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DO IMPETRANTE, sem efeitos infringentes; E REJEITAR OS EMBARGOS DO IMPETRADO, nos termos do voto do relator. Salvador,.